Tribunal: TJBA
Processo: 8004537-67.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8004537-67.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): AGRAVADO: BOMFIM EMPRESA SENHOR DO BOMFIM LTDA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal por abandono do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC. O agravante sustenta que houve interesse no prosseguimento da execução, não configurando abandono, e que a extinção ocorreu sem sua prévia intimação pessoal, o que tornaria nula a sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada por meio de sistema oficial é válida como intimação pessoal da Fazenda Pública para fins de extinção do feito por abandono; e (ii) estabelecer se a inércia do Município, diante da intimação recebida, configura abandono processual justificando a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação eletrônica realizada por meio de sistema oficial, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, é válida e considerada modalidade de intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive quando dirigida à Fazenda Pública. 4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e regionais reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal, afastando a alegação de nulidade da sentença quando realizada conforme a legislação vigente. 5. Restou comprovado nos autos que o Município foi devidamente intimado por meio eletrônico, com ciência registrada no sistema em 17/05/2024, para se manifestar sobre o prosseguimento da execução, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção. 6. A ausência de manifestação do exequente, após intimação válida, configura abandono do processo, autorizando a extinção do feito com base no art. 485, III e § 1º, do CPC. 7. Não se aplica a Súmula 240 do STJ quando não houve citação válida do executado, nem se exige a suspensão prevista no art. 40 da LEF para a configuração do abandono da causa nos termos do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 é válida como intimação pessoal da Fazenda Pública para fins de extinção do feito por abandono. 2. A ausência de manifestação do exequente, mesmo após regularmente intimado por meio eletrônico, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC. 3. Não se aplica a Súmula 240 do STJ quando a relação processual não foi angularizada, nem é necessária a suspensão prevista no art. 40 da LEF para extinção por abandono. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 8004537-67.2018.8.05.0191, de Paulo Afonso, em que figuram, como agravante, o Município de Paulo Afonso e, como agravada, Bonfim Empresa Senhor do Bonfim Ltda. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça